Tribunal: STJ
Processo: 5038129-80.2023.4.04.7001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973167 - RS(2025/0233164-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOSIANE ALVES FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: ROBERTO BENGHI DEL CLARO - PR031448
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO
À SAÚDE.
REQUISITOS CUMULATIVOS. CONCLUSÃO DO
TEMA 106/STJ.
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEFICÁCIA DOS
FÁRMACOS DO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige
a presença cumulativa dos requisitos fixados no
(
.
REsp 1.657.156/RJ Tema 106/STJ)
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo fático-probatório, concluiu pela
ausência de comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e,
consequentemente, da imprescindibilidade do medicamento pleiteado.
3. A alteração da premissa fática estabelecida pela instância ordinária, para concluir
pelo preenchimento dos requisitos do
demandaria reexame de provas,
Tema 106/STJ,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 3cb255fd-3520-42c1-8679-879a86258157

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 3cb255fd-3520-42c1-8679-879a86258157

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973167 - RS(2025/0233164-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOSIANE ALVES FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: ROBERTO BENGHI DEL CLARO - PR031448
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO
À SAÚDE.
REQUISITOS CUMULATIVOS. CONCLUSÃO DO
TEMA 106/STJ.
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEFICÁCIA DOS
FÁRMACOS DO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige
a presença cumulativa dos requisitos fixados no
(
.
REsp 1.657.156/RJ Tema 106/STJ)
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo fático-probatório, concluiu pela
ausência de comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e,
consequentemente, da imprescindibilidade do medicamento pleiteado.
3. A alteração da premissa fática estabelecida pela instância ordinária, para concluir
pelo preenchimento dos requisitos do
demandaria reexame de provas,
Tema 106/STJ,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA Em análise, agravo interno interposto por
JOSIANE ALVES FERREIRA DA SILVA contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da
(fls. 675).
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA54993515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:03
Código de Controle do Documento: 5928e38d-4609-4026-8429-ce9351f615f6

Argumenta a parte agravante, em síntese: i) inexistência de necessidade de
revolvimento probatório para afastar a
(fls. 688-690); e ii) aplicação do
Súmula 7/STJ
com três requisitos cumulativos, indevidamente ampliados pelo
Tema 106/STJ,
acórdão recorrido (fls. 689-690).
Nas razões recursais, aduz, ainda, que "se o tribunal a quo, desrespeitando
aquilo que foi decidido no
reformou uma sentença exclusivamente ante
tema 106/STJ,
a não comprovação de questão totalmente irrelevante para o deferimento do fármaco,
fica evidente que a modificação de tal julgado pela via do Resp. não esbarra realmente
na incidência da
dependendo sim do simples reconhecimento de que o
súmula 07/STJ,
tribunal a quo embasou seu acórdão em fatos que não são pertinentes para o
deferimento judicial do fornecimento de medicamentos" (fl. 689).
Impugnações apresentadas pela União Federal e pelo Estado do Paraná às
fls. 701-703 e 704-706, pugnando pela manutenção da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): A irresignação não merece
prosperar.
A parte agravante tenta redefinir a controvérsia como uma questão
puramente de direito, asseverando que a comprovação do atendimento aos requisitos
definidos para a concessão de medicamentos não incorporados nas políticas públicas
do SUS foi devidamente demonstrada e que a modificação do julgado pela via do
recurso especial não demanda a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, mas
"do simples reconhecimento de que o tribunal a quo embasou seu acórdão em fatos
que não são pertinentes para o deferimento judicial do fornecimento de medicamentos"
(fl. 689). Contudo, não foi essa a
adotada pelo Tribunal de origem no
ratio decidendi
acórdão recorrido (fls. 556-564).
A Corte de origem, soberana na análise dos fatos e das provas, indeferiu a
pretensão autoral com base no conteúdo do conjunto probatório, que a autora, ora
agravante, falhou em demonstrar o preenchimento dos requisitos cumulativos
estabelecidos pelo STJ no julgamento do
(Tema 106).
REsp 1.657.156/RJ
Documento eletrônico VDA54993515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:03
Código de Controle do Documento: 5928e38d-4609-4026-8429-ce9351f615f6

O Tribunal Regional Federal da 4a Região foi explícito ao fundamentar que a
"Nota é absolutamente vaga ao descrever as evidências científicas, deixando de
descrever a superioridade do tratamento pleiteado em comparação com tratamento
fornecido no SUS" (fl. 673). Para que não pairem dúvidas, transcrevo os seguintes
excertos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 560-563):

Do que se vê, a primeira Nota é absolutamente vaga ao descrever as
evidências científicas, deixando de descrever a superioridade do
tratamento pleiteado em comparação com tratamento fornecido no
SUS. Afirma apenas que "tem se mostrado superior à terapia padrão,
com menor incidência de surtos, menor progressão e menor déficit
residual, com boa evidência em literatura médico-científica e fazendo
parte da prática clínica corrente." Não há indicação de mensuração
concreta do possivel de efeito de diminuição da progressão. Tampouco
dito parecer aponta se a medição seria aplicável à forma que acomete à
autora.
A Nota complementar refere haver evidências de que o Ocrelizumabe
também seja eficaz na redução da progressão de incapacidades
neurológicas em pacientes com Esclerose Múltipla Secundária
Progressiva (EMSP), mas que a indicação pode ser considerada "off
label".
[...]
Assim, tenho que os dados apontados no processo, não permitem uma
real dimensão da suposta efetividade e superioridade da droga
demandada como quinta linha de tratamento no caso. A indicação
genérica de que eventualmente pode ser obtida melhor resposta é
insuficiente.
Portanto, no caso, diante da fragilidade da motivação da Nota Técnica,
além dos riscos existentes, na medida em que se trata de indicação off
, não vejo a verossimilhança do direito alegado.
label
No contexto das informações disponibilizadas nos autos, notadamente
diante da carência de comprovação de real superioridade do
medicamento frente aos disponibilizados pelo SUS, assim como da
eficácia e segurança da tecnologia, esta somente seria dispensada se o
Estado, por seu corpo decisório, entendesse pela viabilidade de
fornecimento à toda a universalidade de pacientes do SUS.
[...]
Na hipótese, trata-se de medicamento de uso off label em que não ficou
demonstrado preenchimento dos requisitos exigidos pelos Tribunais
Superiores.
Cabe ressaltar que foi elaborado parecer técnico pelo Núcleo de Apoio
Técnico ao Judiciário - NATJUS, o qual pode substituir a perícia direta
realizada por médico especialista sem que se incorra em nulidade
processual.
Somente afastará a perícia, o parecer do NATJUS que tenha
fundamentação clara e objetiva, capaz de esclarecer o juiz e as partes,
fornecendo dados científicos que possam gerar o convencimento
razoável e crítico de quem o lê. O parecer não pode se traduzir em
Documento eletrônico VDA54993515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:03
Código de Controle do Documento: 5928e38d-4609-4026-8429-ce9351f615f6

mera opinião pessoal, ou ser vago ao ponto de sua aceitação depender
da notoriedade de quem o formula, e não das premissas expostas.

Portanto, para acolher a tese do recorrente – de que o fármaco é
imprescindível e que as alternativas do SUS são ineficazes – seria inevitável
reexaminar o conteúdo dos laudos médicos e da nota técnica, a fim de infirmar a
premissa fática estabelecida pela instância ordinária. Esse procedimento é
expressamente vedado em recurso especial.
Tendo o Tribunal de origem concluído, com base nas provas dos autos, pela
não comprovação dos requisitos para o fornecimento de medicamento (Tema 106/STJ)
, a revisão desse entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO
DO
DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
SÚMULA 284 DO STF. RESERVA LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADA EM AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
ANTERIORMENTE
AJUIZADA
CONTRA
O
RECORRENTE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...]
3. Embora o recorrente sustente que "os contornos fáticos necessários
para resolver as questões jurídicas devolvidas a esta Corte Superior
constam expressamente nos acórdãos proferidos pelo TJ-SP" (fl. 691, e-
STJ), o entendimento do STJ, diversamente, é o de que a análise do
conteúdo das causas relacionadas, a fim de aferir a identidade dos
pedidos, da causa de pedir ou das partes, é verificada por juízo de
matéria de fato, atribuído soberanamente às instâncias ordinárias.
4. Para chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal de
origem, é inevitável novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo Interno não provido (AgInt no
relator
AREsp 2.168.672/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
22/5/2023,
de
.
5/6/2023)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54993515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:03
Código de Controle do Documento: 5928e38d-4609-4026-8429-ce9351f615f6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.973.167 / RS
Número Registro: 2025/0233164-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50381298020234047001
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSIANE ALVES FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : ROBERTO BENGHI DEL CLARO - PR031448
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
REGISTRADO NA ANVISA - NÃO PADRONIZADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JOSIANE ALVES FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : ROBERTO BENGHI DEL CLARO - PR031448
TERMO
Documento eletrônico VDA55361982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:48
Código de Controle do Documento: b718872f-e3f5-446f-ae2f-4edd973fd7ce

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:48
Código de Controle do Documento: b718872f-e3f5-446f-ae2f-4edd973fd7ce